Tribunal: CARF
Processo: 10865.000900/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000900/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.374 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/06/2007
PROCESSO
REFLEXO.
IDENTIDADE
DE
PROVAS.
PROCESSO
PRINCIPAL. OBSERVÂNCIA
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo principal e os autos
em apreço, autuados em decorrência da mesma ação fiscal e dos mesmos
elementos de prova, deve a decisão proferida no processo principal, ser
observada também no processo reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/06/2007
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
COMO
EMPREGADO.
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO
A reclassificação de um segurado para a categoria dos segurados empregados
implica na demonstração, pela Fiscalização, do efetivo preenchimento das
condições para este enquadramento, não servindo a esse fim a mera alegação
de que os requisitos estão presentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Aderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000900/2010-11
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000900/2010-11

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento de
contribuições previdenciárias. A exigência é referente a:
1) contribuições previdenciárias do segurado reclassificado pela Fiscalização
como segurado empregado, as quais não foram retida nem recolhidas no
período de 02/2005 a 06/2007.
2) relativamente às multas aplicadas sobre os valores apurados conforme acima,
esclarece a Fiscalização que, tendo em vista as alterações promovidas na
legislação previdenciária por meio da Lei no 11.941/2009, foi feita
comparação entre as penalidades aplicáveis nas respectivas dadas de
ocorrência dos fatos geradores e a multa incidente na data do lançamento a fim
de apurar qual a penalidade mais benéfica ao contribuinte, a teor do que
determina o artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional – CTN,
resultando no seguinte:
a) nos meses entre 02/2005 a 06/2007, foi aplicada a multa prevista na Lei
8.212/91 no percentual de 24% na data do lançamento acrescida de multa
por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), incidente sobre os
valores que deixaram de ser incluídos em GFIP;
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) que tratando o presente processo de lançamento de contribuição previdenciária
devida pelo segurado e que não foi retida nem recolhida pela empresa, que se
enquadra como obrigação tributária principal, restam inaplicáveis as alegações
da Impugnação relativas à aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, sendo que a indicação de que foi feita a apuração de qual
seria a penalidade mais benéfica, no caso, diz respeito à aplicação da multa
então prevista no artigo 35, da Lei 8.212/9, que não pode ser relevada, sendo
incabíveis estas alegações da impugnação;
2) além disso, a contribuição aqui exigida também não tem qualquer relação com
a exclusão da empresa do SIMPLES, pelo que as alegações de Impugnação
nesse sentido também não se aplicam ao caso;
3) por fim, quanto à caracterização do segurado como empregado, que a
impugnação alega não ter sido provada pela Fiscalização, indica que a
Fiscalização previdenciária possui competência para a caracterização de
segurados na categoria EMPREGADOS sem necessidade de exame prévio
pela Justiça trabalhista e que, no caso, estariam demonstrados os requisitos da
relação de emprego a ensejar a reclassificação do segurado para a condição de
segurado empregado;
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) Repisa e reforça a argumentação de que não teria sido comprovada pela
Fiscalização a condição de segurado empregado do segurado assim
caracterizado no lançamento, especialmente no que diz respeito ao quesito
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000900/2010-11

subordinação que, alega, inexistiria no caso em comento, descaracterizando a
relação como sendo de emprego;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Processo reflexo
De início, deve ser observado que o artigo 6o, do Anexo II, do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343,
de 09/06/2015, determina que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Tal reunião processual em razão da vinculação dos lançamentos aos mesmos
elementos de prova tem por objetivo conferir uniformidade de decisão a todos os lançamentos
decorrentes da mesma ação fiscal, contribuindo decisivamente para o atingimento do que o
artigo 2o, da Lei. no 9.784/99 determinou fosse observado pela Administração Pública no âmbito
do Processo Administrativo:
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
E a esse respeito, este Conselho vem decidindo uniformemente desde o extinto
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que os processos reflexos seguem sempre a
decisão proferida no Processo Principal, a teor dos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA POR INFORMAÇÃO FALSA
EM GFIP. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000900/2010-11

1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Inexistindo matéria recursal distinta, deve ser replicado, ao julgamento do processo
reflexo, o mesmo resultado do julgamento do processo principal.
Ac. 2402-007.309, de 04/06/2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa decorrente
da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança
do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma
sorte do que foi definitivamente decidido para este último.
Ac. 9202-008-197, de 25/09/2019

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2010, 31/03/2010, 09/04/2010, 01/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações autuadas
em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da
decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.
AC. 1402-004.049, de 18/09/2019
Conforme se apura no Relatório Fiscal da Infração, o presente lançamento decorre
do processo principal autuado sob no 10865.000842/2010-25 também em análise nesta sessão de
julgamento, onde restou cancelado integralmente o lançamento remanescente relativamente às
contribuições incidentes sobre a reclassificação de segurado como segurado empregado e quanto
aos pagamentos feitos à UNIMED-Campinas.
Ocorre que a exigência posta nestes autos se refere exatamente às contribuições
que deveriam ter sido descontadas pela empresa do segurado reenquadrado pela Fiscalização
como segurado empregado e que, no processo principal, restou cancelada por ausência de
demonstração dos elementos caracterizadores da relação de emprego pelo lançamento,
especialmente o quesito subordinação.
E tendo aquele reenquadramento sido cancelado no processo principal, tal decisão
reflete diretamente nestes autos que tratam única e exclusivamente da exigência da contribuição
daquele segurado que, uma cancelado seu reenquadramento, deixa de existir.
Assim, por relação direta de causa e efeito, deve ser aplicado nestes autos a
decisão proferida no processo principal para cancelar integralmente a exigência destes autos,
como aliás é o que requer o Recurso Voluntário.
Isso posto, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.374 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000900/2010-11

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital